Tribunal: TJMT
Processo: 1015355-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA FRANCISCA LIMA THOMAZ DE AQUINO e MARCELO LIMA THOMAZ DE AQUINO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Inventário de n. 0000001-20.1996.8.11.0009, do ESPÓLIO DE HELIO ROCHA THOMAZ DE AQUINO, determinou que os agravantes, no prazo de 5 (cinco) dias, depositem em juízo o valor auferido com a venda do rebanho bovino, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da imediata destituição da inventariante, também agravante.
Para tanto, os agravantes alegam que a decisão de base, inesperadamente, determinou o depósito em juízo do valor das reses sem considerar que o magistrado anterior que presidia o feito já havia autorizado a venda e a partilha do rebanho bovino em questão, ressalvada, todavia, a parte ideal do agravado Luciano Lima Thomaz de Aquino, ora agravado, e dos menores Miguel Ordakowski Thomaz de Aquino e Hélio Rocha Thomaz de Aquino Neto.
Afirmam que cumpriram a ordem judicial prolatada pelo juiz que presidia o feito à época, razão pela qual a decisão objurgada não pode subsistir, notadamente porque esta não revogou aquela e porque não sobreveio nenhum fato novo que determinasse nova forma de cumprimento da decisão proferida anteriormente.
Asseveram que “o teor da decisão que autorizou a venda do gado bovino e a prova documental aportada nos autos, dando conta do seu fiel cumprimento, não deixam dúvidas na configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora”, razão pela qual a decisão de base deve ser imediatamente reformada.
O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 100075482).
A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 101676981, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.
O Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, apresentado à id. 104398469, é pelo não conhecimento do recurso, em face da sua intempestividade.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”)e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
Na espécie, é possível verificar, de plano, que o presente recurso é manifestamente inadmissível.
Consoante se observa dos autos, a decisão que autorizou a venda das reses sob a condição de que o valor fosse integralmente depositado em juízo, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a alienação, foi proferida no dia 23.03.2020 e publicada em 07.05.2020 (id. 99322458 - Pág. 76). Logo, tem-se que o prazo para a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento começou a fluir em 08.05.2020, findando-se em 28.05.2020.
No entanto, os agravantes interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento somente em 23.08.2021, ou seja, mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses após o fim do prazo recursal, utilizando-se do prazo da decisão proferida em 03.08.2021 (id. 99322458 - Pág. 245/246), na qual o juízo a quo apenas determinou o cumprimento da decisão anterior, ao constatar que os agravantes alienaram as reses e não depositaram em juízo os valores auferidos, conforme ordenado na decisão precedente, circunstância essa que importa no reconhecimento de sua intempestividade.
Desse modo, o presente recurso não pode prosseguir, em face da ausência de um dos pressupostos de sua admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO ao recurso, por intempestivo.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.